Tribunal: TJDFT
Processo: 0754826-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0754826-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAUAN VINICIUS ARAUJO SILVA AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA em favor de KAUAN VINICIUS DE ARAUJO SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília. O presente writ foi impetrado perante o Plantão Judicial de 2a Instância, e o eminente Desembargador Plantonista Cruz Macedo determinou a intimação da impetrante para que junte aos autos a cópia da manifestação do Ministério Público e da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 54728932). Distribuídos os autos a minha relatoria, foi determinada nova intimação da impetrante para cumprir integralmente o despacho proferido anteriormente pelo eminente Desembargador Cruz Macedo, sobretudo para juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sob pena de não conhecimento do habeas corpus (ID 55419254). O prazo decorreu sem cumprimento da diligência pela parte (ID 55825861). Ante o exposto, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade do presente writ, NEGO-LHE CONHECIMENTO, com fulcro no artigo 618, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso IX e §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator